Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006471-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVANTE), MAURICIO MICHELS (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA RURAL CONSTITUÍDA POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE SEM PODERES E/OU DE POSSE DE INSTRUMENTO DE MANDATO VENCIDO – MANDANTE QUE SE FAVORECEU DE VULTOSA QUANTIA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da possibilidade de arguir a inexigibilidade de título executivo extrajudicial em sede de exceção de pré-executividade, não pode a executada beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula

Rural, ainda mais na hipótese de ter se favorecido de vultosa quantia decorrente do empréstimo.

Além da impossibilidade de postular o valimento da própria torpeza em benefício próprio, o simples fato da executada ter praticado inúmeros atos processuais e permanecido silente por vários anos em relação à suposta mácula negocial, demonstra o seu consentimento no tocante aos atos praticados pelo mandatário, não prevalecendo, assim, o argumento com o único intuito de constituir carta de alforria para impedir o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Construtora Campoy Ltda.
em face de decisão proferida nos autos da ação de execução ajuizada pelo
Banco do Brasil
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

A agravante defende que a Cédula Rural no 95/00337-1 não se presta para sustentar a ação de execução em curso, posto que é carente de certeza e exigibilidade, ante a ausência de assinatura válida da cédula de crédito, visto que o procurador que representou a agravante não detinha poderes para assiná-la.

Argumenta que não há necessidade de dilação probatória para verificar a ausência de cláusula especial na procuração, bem como para verificar que a procuração à época da assinatura da cédula estava com data expirada, e, portanto, sem validade para a prática do ato para representá-la.

A liminar foi indeferida (ID. 37596498).

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID. 40249486).

O agravado Maurício Michels apresentou contrarrazões (ID. 42452480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que a exceção de pré-executividade, instrumento originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade ou contiver algum vício que o torne nulo. Enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e que não exijam dilação probatória.

Essencial para seu conhecimento ser o vício ou defeito existente no título ou procedimento aferível
icto oculi
, isto é, que o juiz se convença, desde logo, sobre a sua ocorrência sem maiores indagações ou dilação probatória.

In casu
, registo que é cabível a exceção de pré-executividade, porquanto a matéria em discussão é unicamente de direito, dispensando produção de provas, para além dos documentos já acostados aos autos.

Nesse sentido, já decidiu o TJGO,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. ARTIGO 15, INCISO II, LEI 5.474/68. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1.
A matéria arguida pelo recorrente, nulidade dos títulos executivos, é de ordem pública, justificando a oposição de exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda dilação probatória, pois possível aferir a sua ocorrência ou não a partir da análise dos autos.
2. A exigência de duplicata depende de comprovação da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço, nos termos Lei 5.474/68, estando vinculada a negócio jurídico subjacente, pelo que se faz necessária, então, a prova de que as mercadorias tenham sido destinadas ao executado e por ele recebidas ou os serviços efetivamente prestados, de forma que tal ônus probatório com relação à higidez do título pesa sobre quem se apresenta como credor. 3. Considerando que não restou comprovada a entrega da mercadoria/serviço, não está configurada a relação mercantil entre as partes, pelo que se faz imperioso o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da ação de execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 02886639720188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2019) (destaquei)

No entanto, apesar da possibilidade de arguir nulidade de título executivo em sede de exceção de pré-executividade, no tocante à questão posta em debate, qual seja, a inexigibilidade do título em razão de ter sido supostamente emitido por terceiro sem poderes e/ou de posse de instrumento de mandato vencido, tem-se que o recurso não comporta o provimento pretendido.

Isso porque, não pode a agravante, após mais de 20 (vinte) anos de trâmite da ação de execução, beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula

Rural no 94/00259-2, ainda mais porque se favoreceu de vultosa quantia decorrente do empréstimo.

Nesse sentido, já decidiu o STJ,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. DÍVIDA. DEBATE SOBRE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PLURALIDADE DE ATOS PRATICADOS PELO CREDOR E PELO DEVEDOR EM PROL DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. FATO DE ADMINISTRAÇÃO.
INVIABILIDADE DE USO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem no pleito mandamental de anulação do cancelamento de dívida em razão da prescrição. O Tribunal de origem considerou que teria havido prescrição da dívida, com base no fluxo quinquenal que teria tido o seu início em 4.12.1998, com a negativa administrativa do pagamento - por falta de recursos - de dívida reconhecida em 8.6.1998.

2. É evidente a renúncia tácita à prescrição, com base no art. 191 do Código Civil, em razão da ampla quantidade de atos praticados pela parte credora, ora recorrente, bem como pela Administração Pública estadual em prol do reconhecimento da dívida em questão e do seu pagamento.

3. O último ato administrativo de reconhecimento da dívida data de 30.9.2009, no qual se indicou a necessidade de pagamento, em conjunto com a necessidade de aferir eventual prescrição do direito.

Antes deste ato, diversos outros foram praticados e renovando o prazo prescricional. Precedente: REsp 1.314.964/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2012.

4. Está claro que a demora no pagamento derivou de fatos da administração e não da inércia do credor.
O valimento da própria torpeza - retardo ou óbice fático ao pagamento - não pode ser usado como base jurídica para eximir-se do cumprimento de obrigação contratual ou legal. Precedente: REsp 1.247.168/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.5.2011.

5. Evidenciado o direito líquido e certo, uma vez que não há a alegada prescrição da dívida e, assim, deve ser anulado o ato coator, ou seja, o cancelamento administrativo da dívida.

Recurso ordinário provido.”
(RMS 41.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 16/11/2015) (destaquei)

In casu
, a agravante tem ciência da confecção do título executivo desde 24/10/1994, contudo, somente agora, após mais de 25 (vinte e cinco) anos da sua emissão, e depois, inclusive, de já ter apresentado embargos à execução em momento oportuno, bem como exceção de pré-executividade, vem apresentar mais uma tese de defesa, alegando, dessa vez, que a CPRH foi emitida por procuração vencida.

Ora, além da tentativa de postular o valimento da própria torpeza em benefício próprio, o simples fato da executada, ora agravante, ter permanecido silente todos esses anos em relação à suposta mácula negocial, demonstra o seu consentimento no tocante aos atos praticados pelo Sr. José Carlos Rodrigues Manso, não prevalecendo, assim, o argumento no sentido formulado, no intuito de constituir carta de alforria para impedir o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, o TJRS,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA HÁ MAIS DE 12 ANOS - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE NOS ANOS DE 2014 E 2016 - PARTE TEVE PLENO CONHECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA RECORRENTE - NULIDADE GUARDADA OBJETIVANDO SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA - RECURSO EXTEMPORÂNEO - NÃO CONHECIMENTO. Decisão impugnada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, proferida há mais de 12 anos. Agravante alega ausência de citação/intimação da referida decisão, na condição de sócia da executada. Citação em execução endereçada e efetivada no representante legal da agravante, e não da executada. Contudo, esta na condição de sócia majoritária tomou ciência do início da execução, sendo protocolada petição pela empresa executada, com indicação de bem móvel a penhora. Ademais, como reconhecido pela agravante, houve bloqueio de valores em sua conta bancária, em datas muito posteriores à decisão hostilizada, sem qualquer manifestação da mesma.
Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, a mesma tinha plena ciência da fase executiva do processo e dos atos já realizados. Pretende a agravante a anulação de todos os atos praticados nos autos há mais de 12 anos, invocando, nulidade guardada, a fim de obter benefício de sua própria torpeza.
A irresignação recursal revela-se intempestiva. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos no agravo de instrumento em que é agravante GEBEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e agravado ANDRÉ RICARDO LIMA MORAES”
(TJ-RJ - AI: 00463386620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Além disso, cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar qualquer tipo de nulidade, sob pena de preclusão. E o mesmo ocorre com a alegada
ausência de cláusula especial na procuração.

Assim, considerando que a parte não suscitou a matéria em momento oportuno, tem-se que, além da tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, ofendendo, ainda, o Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito, resta preclusa a discussão, mormente considerando ser singelo o argumento, não se tratando de questão superveniente ou desconhecida da agravante, que, ao contrário da sua tese de defesa, expressou, até pouco tempo atrás, sua aquiescência no tocante aos poderes conferidos ao mandatário, ainda que tacitamente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter rejeitada a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020